Tribunal: TJDFT
Processo: 0007528-48.2016.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0007528-48.2016.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS GOMES FERREIRA LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por FRANCISCO DE ASSIS GOMES FERREIRA LIMA em face da decisão que o pronunciou como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. Diante da informação acerca do falecimento do réu, ocorrido na data de 30/09/2019, comprovada pela Certidão de Óbito ID 13926081, o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade (ID 14044465). Assim, declaro extinta a punibilidade do recorrente FRANCISCO DE ASSIS GOMES FERREIRA LIMA, com base no artigo 107, inciso I, do Código Penal. Feitas as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2020 19:25:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator